Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-86.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000462-86.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros

Advogado(s)
:
TAISE BARRETO LOBO FERREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MATRÍCULA DE CRIANÇAS AUTISTAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. APRESENTAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI). DEVER DO PODER PÚBLICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000462-86.2023.8.05.0230
, originários da Vara
C
riminal da Comarca de Santo Estevão
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .